Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE IMÓVEL. GRAVAME DESCONSTITUÍDO POR MEIO DA PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO ELABORADO PELA EMBARGANTE JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO PROVIDA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. ART. 966, INC. V, DO CPC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RESCINDIDO.
1. No caso em exame houve a interposição de recurso de agravo interno, por um dos réus, contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de tutela provisória. 1.1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida pelo autor e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito da demanda deve ser, desde logo, ser submetido a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. Na presente hipótese foi ajuizada ação rescisória pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento na hipótese de admissibilidade prevista no art. 966, inc. V, do CPC, que tem por objetivo a desconstituição de acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Cível em sede de apelação, por meio do qual foi mantida a condenação do autor, nos autos dos embargos de terceiro, ao pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência. 2.1. O demandante argumenta, em síntese, que a manutenção da aludida condenação configura violação a diversas normas jurídicas que somente autorizam a condenação do Ministério Público e dos demais legitimados para a propositura da ação de improbidade administrativa ao pagamento de honorários de advogado nas hipóteses de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso em análise.
3. A despeito das alegações articuladas pelos réus em sede de contestação, a ação rescisória consiste na via acionária adequada para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pelo autor. 3.1. Com efeito, o acórdão ora impugnado já foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada e pode, ainda que em tese, ser desconstituído por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC. 3.2. O prazo decadencial de 2 (dois) anos, disposto no art. 975, caput, do CPC também foi respeitado. 3.3. Ademais, as partes são legítimas, pois são as mesmas que figuraram na relação jurídica processual anteriormente estabelecida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas.
4. De acordo com o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça quem deu causa à constrição indevida deverá suportar os honorários de advogado arbitrados nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro. 4.1. Aliás, é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 4.2. Diante desse contexto o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos eventuais honorários de advogado.
5. Isso não obstante, no caso em exame há uma particularidade que não pode ser desconsiderada, consistente no fato de que os embargos de terceiro foram motivados por constrição judicial determinada nos autos do processo inaugurado por ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público. 5.1. De acordo com a regra atualmente prevista no art. 23-B, § 2o, da Lei no 8.429/1992, que dispõe a respeito das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, “haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé”. 5.2. Mesmo antes da inclusão do aludido preceito normativo por meio da Lei no 14.230/2021, a regra prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985 já continha disposição semelhante no sentido de que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
6. No caso concreto o pronunciamento cuja desconstituição é agora pretendida não apenas manteve, mas também majorou a condenação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao pagamento de honorários de advogado, mesmo sem fazer alusão à necessidade de comprovação de má-fé, situação que se ajusta com precisão à hipótese prevista no art. 966, inc. V, do CPC.
7. Pedido julgado procedente para desconstituir em parte o acórdão rescindendo, com o subsequente afastamento da condenação do ora demandante ao pagamento de honorários de advogado.